Tribunal: STF
Processo: RE 1267027
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que possui a seguinte ementa (fls. 121-122, Vol. 3):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 790/2017. ART. 65-A DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. INOVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM O DNPM. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA OU NO CADIN SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CAUSA IMPEDITIVA DE OUTORGA OU PRORROGAÇÃO DE TÍTULO MINERÁRIO. REJEIÇÃO TÁCITA. PERDA DA EFICÁCIA. EFEITOS EX TUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança por pretendida na ação mandamental impetrada contra o Superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral em Sergipe - DNPM, objetivando que a autoridade coatora fosse compelida a outorgar o alvará de pesquisa requerido no Processo DNPM nº 878.080/2017.
    2. O DNPM indeferiu o requerimento de Alvará de Pesquisa formulado no Processo Administrativo nº 878.080/2017 em razão do disposto no art. 65-A do Código de Mineração, cuja redação foi introduzida pela Medida Provisória nº 790, de 25 de julho de 2017.
    3. O dispositivo sob enfoque passou a prever nova causa impeditiva para a outorga ou prorrogação de título minerário, como é o caso do Alvará de Pesquisa, consistente na existência de débito do requerente com o DNPM, desde que inscrito em dívida ativa ou no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e que não se encontre com a exigibilidade suspensa.
    4. A teor do art. 6º, inciso II da MP nº 790/2017, esta causa impeditiva entrou em vigor em 26/07/2017, data de publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União. Ocorre que a MP nº 790/2017 não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional, vindo a perder sua eficácia em 28.11.2017, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 64/2017.
    5. A prova documental que instrui o feito demonstra que o requerimento objeto do presente writ foi protocolado em 09/08/2017 e indeferido em 11/09/2017, ou seja, no período de vigência da MP nº 790/2017.
    6. Conforme muito bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a questão controvertida está atrelada à aptidão de atos praticados durante a vigência de Medida Provisória não convertida em lei produzirem efeitos decorrentes da norma subtraída do direito positivo. Todavia, o resultado do julgamento deve ser pela parcial concessão da segurança, nos moldes a seguir delineados.
    7. A partir do disposto no art. 62 da Constituição Federal de 1988, observa-se que a medida provisória é espécie de ato normativo dotado de força cogente, mas com vigência temporária, editado pelo Presidente da República em caso de urgência e relevância e que deve ser submetido à apreciação do Poder Legislativo para eventual conversão em lei. Em razão desse viés transitório, a medida provisória não revoga a legislação existente, apenas suspende os efeitos dela advindos durante o período correspondente a sua vigência, que varia de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte dias), caso haja prorrogação.
    8. Como se pode notar pelo texto do § 3º do art. 62 da CF/88, a medida provisória, rejeitada expressa ou tacitamente por decurso de prazo, perderá eficácia desde a sua edição, restaurando a ordem jurídica anterior (efeitos ex tunc). Nesse sentido já decidiu o Pleno do STF, quando no julgamento da ADI nº 293/DF, Ministro Celso de Mello, relator, assim consignou no voto: "A medida provisória constitui espécie normativa juridicamente instável. Esse ato estatal dispõe, em função das notas de transitoriedade e de precariedade que o qualificam, de eficácia temporal limitada, na medida em que, não convertida em lei, despoja-se, desde o momento de sua edição, da aptidão para inovar o ordenamento jurídico ".
    9. Há casos, porém, em que durante a vigência da medida provisória são produzidos efeitos materiais insuscetíveis de reversibilidade, os quais não podem ser ignorados pelo Poder Público, sob pena de se promover insegurança jurídica na sociedade. Por esta razão, a própria CF/88 atribuiu ao Congresso Nacional a atribuição de disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da medida provisória não convertida em lei.
    10. Especificamente quanto ao disposto no art. 65-A do Código de Mineração, entendo que a perda da eficácia da MP nº 790/2017 produziu efeitos ex tunc independentemente da inércia do Congresso Nacional quanto à disciplina, por decreto legislativo, das relações jurídicas decorrentes da causa impeditiva de outorga ou prorrogação de título minerário. 
    11. A impetrante não praticou ato embasado na MP nº 790/2017, tampouco obteve algum benefício lastreado em norma transitória que pudesse protrair seus efeitos no tempo, o que poderia, em tese, depender da edição de decreto legislativo, conforme prevê o § 11 do art. 62 da CF/88 para restabelecer a segurança jurídica necessária. No caso concreto a situação é inversa. A impetrante deve seu pedido indeferido com base em uma exigência que não mais existe e que, seguindo a regra geral contida no § 3º do art. 62 da CF/88, foi extirpada do ordenamento com efeitos ex tunc. 
    12. Pela situação fática delineada nos autos, não há que falar na existência de relação jurídica constituída sob a égide da MP nº 790/2017 que torne possível a invocação do § 11 do art. 62 da CF/88, tornando-se despiciendo verificar uma possível inconstitucionalidade do disposto no art. 65-A do Decreto-Lei nº 227/67, cujo teor, repita-se, perdeu eficácia desde a edição da medida provisória sob enfoque. 
    13. Contudo, não é possível extrair dos autos se o DNPM realizou a verificação de conformidade da pretensão de lavra deduzida no processo nº 878.080/2017 com todas as demais exigências previstas na legislação de regência, ou se diante da existência do débito, indeferiu o pedido de forma vinculada já que a MP nº 790/2017 ainda surtia efeitos. 
    14. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar que o DNPM aprecie o pedido de Alvará de Pesquisa deduzido no Processo DNPM nº 878.080/2017 desconsiderando a exigência anteriormente contida no art. 65-A do Código de Mineração, inserido pela Medida Provisória nº 790, de 25 de julho de 2017.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente foram rejeitados (fl. 163, Vol. 3)
    No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 174, Vol. 3), que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXVI; e 62, §§ 3º e 11, da Carta Magna, pois: (a) divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no julgamento da ADPF 216/DF; e (b) no caso, considerando que a MPV 790/2017 não foi convertida em lei, e o Congresso Nacional não editou decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes, tem-se “a incidência do §11 do art. 62 da CF/88, (...) que estabelece que, nesses casos, "as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência [da medida provisória] conservar-se-ão por ela regidas” (fl. 179, Vol. 3); e (c) “os atos administrativos praticados e decisões proferidas na vigência e com base no regramento da MPV nº 790/2017, por se tratarem de atos jurídicos perfeitos, devem ser mantidos, não cabendo revisão em decorrência da perda de eficácia da referida medida provisória“, de modo que “os recursos administrativos interpostos contra tais atos e decisões devem ser examinados de acordo com o regramento estabelecido pela MPV nº 790/2017, uma vez que foram praticados sem qualquer vício de legalidade” (fl. 182, Vol. 3).
    Em contrarrazões (fl. 186, Vol. 3), a parte recorrida requer a integral manutenção do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a aplicação, na espécie, do art. 62, § 11, da Constituição Federal (fls. 108-109, Vol. 3):
    “A partir do disposto no art. 62 da Constituição Federal de 1988, observa-se que a medida provisória é espécie de ato normativo dotado de força cogente, mas com vigência temporária, editado pelo Presidente da República em caso de urgência e relevância e que deve ser submetido à apreciação do Poder Legislativo para eventual conversão em lei.
    Em razão desse viés transitório, a medida provisória não revoga a existente, apenas suspende os efeitos dela advindos durante o período correspondente a sua vigência, que varia de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte dias), caso haja prorrogação.
    "Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidasprovisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
    (...)
    § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes."
    Como se pode notar pelo texto do § 3º do art. 62 da CF/88, a medida provisória, rejeitada expressa ou tacitamente por decurso de prazo, perderá eficácia desde a sua edição, restaurando a ordem jurídica anterior (efeitos ex tunc ).
    (…)
    Há casos, porém, em que durante a vigência da medida provisória são produzidos efeitos materiais insuscetíveis de reversibilidade, os quais não podem ser ignorados pelo Poder Público, sob pena de se promover insegurança jurídica na sociedade. Por esta razão, a própria CF/88 atribuiu ao Congresso Nacional a atribuição de disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da medida provisória não convertida em lei.
    Especificamente quanto ao disposto no art. 65-A do Código de Mineração, entendo que a perda da eficácia da MP nº 790/2017 produziu efeitos independentemente da inércia ex tunc do Congresso Nacional quanto à disciplina, por decreto legislativo, das relações jurídicas decorrentes da causa impeditiva de outorga ou prorrogação de título minerário.
    Isso porque, caso o indeferimento do Alvará de Pesquisa requerido no Processo DNPM nº 878.080/2017 tenha sido lastreado exclusivamente na existência de débito da impetrante com o DNPM, inscrito em dívida ativa ou CADIN, e que não se encontrava com a exigibilidade suspensa, a supressão dessa causa impeditiva do ordenamento jurídico em decorrência da não conversão em lei da MP nº 790/2017 é bastante para conferir direito líquido e certo à outorga anteriormente negada pelo DNPM.
    Vale dizer, a impetrante não praticou ato embasado na MP nº 790/2017, tampouco obteve algum benefício lastreado em norma transitória que pudesse protrair seus efeitos no tempo, o que poderia, em tese, depender da edição de decreto legislativo, conforme prevê o § 11 do art. 62 da CF/88 para restabelecer a segurança jurídica necessária.
    No caso concreto a situação é inversa. A impetrante deve seu pedido indeferido com base em uma exigência que não mais existe e que, seguindo a regra geral contida no § 3º do art. 62 da CF/88, foi extirpada do ordenamento com efeitos ex tunc.
    Assim, pela situação fática delineada nos autos, não há que falar na existência de relação jurídica constituída sob a égide da MP nº 790/2017 que torne possível a invocação do § 11 do art. 62 da CF/88, tornando-se despiciendo verificar uma possível inconstitucionalidade do disposto no art. 65-A do Decreto-Lei nº 227/67, cujo teor, repita-se, perdeu eficácia desde a edição da medida provisória sob enfoque.
    Contudo, não é possível extrair dos autos se o DNPM realizou a verificação de conformidade da pretensão de lavra deduzida no processo nº 878.080/2017 com todas as demais exigências previstas na legislação de regência, ou se diante da existência do débito, indeferiu o pedido de forma vinculada já que a MP nº 790/2017 ainda surtia efeitos.
    Por essas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação apenas para determinar que o DNPM aprecie o pedido de Alvará de Pesquisa deduzido no Processo DNPM nº 878.080/2017 desconsiderando a exigência anteriormente contida no art. 65-A do Código de Mineração, inserido pela Medida Provisória nº 790, de 25 de julho de 2017.
    É como voto.”
    E, em sede de Embargos de Declaração, decidiu-se que (fl. 157, Vol. 3):
    “Com efeito, restou expressamente decidido no acórdão recorrido que, de acordo com a situação fática delineada nos autos, como a impetrante não praticou ato embasado na MP nº 790/2017, tampouco obteve algum benefício lastreado em norma transitória que pudesse protrair seus efeitos no tempo, não há como invocar o disposto do § 11 do art. 62 da CF/88, pois a exigência contida no art. 65-A do Decreto-Lei nº 227/67 perdeu eficácia desde a edição da medida provisória sob enfoque, conforme consta do § 3º do art. 62 da CF/88.
    Há sólida fundamentação demonstrando que no caso concreto, a perda da eficácia da MP nº 790/2017 produziu efeitos independentemente da inércia do Congresso Nacional quanto ex tunc à disciplina, por decreto legislativo, das relações jurídicas decorrentes da causa impeditiva de outorga ou prorrogação de título minerário.
    Por fim, verifica-se que a questão suscitada pelo DNPM no tocante à necessidade de preservação do ato jurídico perfeito conforme o disposto no art. 5º, XXXVI da CF/88 e no entendimento adotado pelo STF na ADI nº 216/DF é insuscetível de alterar o resultado do julgamento, pois dependeria da superação da tese acolhida por esta Eg. Turma. Consequentemente, não se insere no dever de fundamentação insculpido no art. 489, § 1º do CPC.”
    Assim, em que pese a jurisprudência do STF orientar-se no sentido de que, “por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas” (RE 1151280-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020), o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, decidiu que não há relação jurídica constituída sob a égide da MP 790/2017, que torne possível a invocação do § 11 do art. 62 da CF/88.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
         Documento assinado digitalmente